Tribunal: TJBA
Processo: 8024231-32.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8024231-32.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: TALLIS GABRIEL FRANCO DA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
TALLIS GABRIEL FRANCO DA CONCEICAO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPÓLIS-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADOS NO ARTS. 14 E 16 DA LEI Nº 10.826/03 (ESTATUTO DO DESARMAMENTO), ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA) E DO ART. 288, § 1º DO CP (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA).

NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA QUE DEMANDAM APROFUNDADA VALORAÇÃO DE PROVAS. INCOMPAT
IBILIDADE
COM O RITO DO HABEAS CORPUS.

NULIDADE POR USO DE ALGEMAS.
INOCORRÊNCIA.
NÃO HÁ REGISTRADOS DE QUE O PACIENTE PERMANECEU ALGEMADOS DURANTE O INTERROGATÓRIO OU NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

FLAGRANTEADOS ARMADOS NO MOMENTO ABORDAGEM. ARMAS MUNICIADAS. SITUAÇÃO DE RISCO QUE JUSTIFICA O EMPREGO DE ALGEMAS. CONFORMIDADE COM A SÚMULA VINCULANTE Nº 11 DO STF.
PREJUÍZO
NÃO DEMONSTRADO
.

TESE DE CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR. REJEITADA.
DECISÃO FUNDADA NOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO E COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONTEXTO DE CRIMINALIDADE ARMADA ORGANIZADA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO
PARCIAL
E PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por TALLIS GABRIEL FRANCO DA CONCEIÇÃO, Advogado, em favor do Paciente, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS/BA, Dr. Heitor Awi Machado de Attayde.

2. Consta nos autos que o Paciente foi preso em flagrante no dia 02/04/2026 pela suposta prática do crime tipificado nos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e art. 288, §1º, do Código Penal (associação criminosa armada). Consta no APF que, de posse de informações do setor de inteligência acerca de ataque articulado por integrantes de facção criminosa contra o Conjunto Penal de Eunápolis, com o objetivo de resgatar internos beneficiados pela saída temporária da Páscoa, policiais realizaram diligências. Também há notícias de que havia um veículo da Marca Hyundai, que aparentavam portar armas de fogo na cintura.
Após diligências, o veículo com os suspeitos, dentre eles um adolescente, foi encontrado e, durante a abordagem, tentaram se desfazer do armamento, sendo apreendidas uma pistola Taurus calibre .40 (de uso restrito), uma pistola Taurus 9mm e uma pistola Glock calibre .380, com numeração suprimida, todas municiadas, além de aparelhos celulares e do veículo utilizado na empreitada criminosa.

4.
AUSÊNCIA DE IND
Í
CIOS DE AUTORIA.
NÃO CONHECIMENTO.
A alegação da suposta negativa de autoria e a ocorrência de erro de tipo, bem como a atipicidade da conduta de associação criminosa, não podem ser avaliadas pela via estreita do Habeas Corpus.
É imperioso salientar que o
habeas corpus
não é
o meio
adequad
o
para o debate d
e
matéria fática,
sobretudo a negativa de autoria e a ocorrência de exc
l
udentes
, eis que sua análise depende de aprofundamento dos fatos e dilação probatória inerente à instrução criminal, quando a defesa poderá, oportunamente, querendo, apresentar provas que corroborem a sua narrativa.
Assim,
não conheço
do Habeas Corpus neste aspecto
.

5.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR USO DE ALGEMAS.

REJEITADA.

A defesa argui a nulidade do interrogatório policial devido ao uso supostamente injustificado de algemas durante o ato, em violação à Súmula Vinculante 11 do Supremo Tribunal Federal. Não há vedação absoluta ao emprego de algemas, podendo ocorrer na hipótese de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia. No caso em tela, observa-se que, no momento da abordagem, os flagranteados portavam armamento municiado e pronto para o emprego, situação de risco iminente que justifica a contenção com uso de algemas.

6.
Embora se trate de contexto de risco apto a justificar o emprego de algemas, como já registrado, vale salientar, contudo, que não consta no inquérito que houve efetivo uso de algemas durante o interrogatório do Paciente, tampouco na audiência de custódia, como se pode verificar nas imagens de vídeo (PJE Mídias). Ademais, sobrevindo a decretação da prisão preventiva, eventual uso de algemas no momento do flagrante não macula a custódia cautelar devidamente fundamentada.

7
.
TESE DE CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR. REJEITADA.
Diante da materialidade e indícios de autoria, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com o escopo de garantir a ordem pública. O decreto prisional registrou que o contexto da prisão do Paciente e demais autuados permite a imposição da medida extrema. Conforme detalhado, a diligência policial que culminou na prisão não se limitou a uma abordagem de rotina, mas desdobrou-se na descoberta de plano de facção criminosa para resgatar internos beneficiados pela saída temporária da Páscoa.

8.
Observa-se, segundo o
decisum
, que foram identificados três indivíduos com três armas de fogo de alto potencial ofensivo, incluindo armas de uso restrito e com numeração suprimida, além de munição, o que evidencia potencial capacidade de causar danos e suposta participação do grupo no crime organizado.

9.
Outrossim, a participação de adolescente na empreitada criminosa acentua a gravidade concreta da conduta delitiva.

10.
No contexto delineado, a decisão é irretocável, apresenta suficientemente as razões que motivaram a custódia cautelar, bem como a sua necessidade, justificando-se a adoção da medida extrema, sobretudo, diante do cenário de atuação armada organizada e a iminência de ações violentas contra o sistema prisional a fim de beneficiar integrantes de facções criminosas.

11. J
ustificado o encarceramento do paciente, é forçoso reconhecer que outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não são suficientes no presente caso, mormente com o fim de garantir a ordem pública.

12.
Por derradeiro, os predicados pessoais, ainda que existentes, não são garantidores da liberdade, máxime quando outros elementos nos autos convergem para a imperiosidade da custódia cautelar.

13.

Parecer Ministerial pelo conhecimento
em parte
e denegação da ordem subscrito pela Douta Procurador de Justiça, Dr.
ª Eny Magalhães Silva.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO
PARCIAL
E PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8024231-32.2026.8.05.0000, tendo como Impetrante TALLIS GABRIEL FRANCO DA CONCEIÇÃO, Advogado, em favor de JOSEMAR DOS SANTOS MACEDO e como Impetrado o MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER EM PARTE E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC06/19